Tribunal: TJBA
Processo: 8000014-36.2015.8.05.0023
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000014-36.2015.8.05.0023

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: DANILA SANTOS DE JESUS e outros

Advogado(s)
:
LUANNA VICTORIA SILVA DOURADO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DE CURATELA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO. CRITÉRIOS. VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INCONFORMISMO COM O JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. INVIÁVEL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta de forma fundamentada os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, ainda que em sentido diverso do pretendido pela parte embargante.

2. Não há contradição no reconhecimento da natureza alimentar dos honorários advocatícios e, simultaneamente, na redução do valor arbitrado, quando esta decorre da aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem ao prequestionamento automático, quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Embargos de Declaração a que se rejeitam.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8000014-36.2015.8.05.0023, figurando como Embargante
LUANNA VICTORIA SILVA DOURADO

e como embargado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E
REJEITAR
OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
DA ADVOGADA DATIVA
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões, (data registrada eletronicamente).